Tribunal: TJSP
Processo: 1055915-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCONFORMISMO. APELO DA OPERADORA RÉ.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EMANADAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA PELO C. STJ NO TEMA REPETITIVO 952.

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA OS

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INCONFORMISMO. APELO DA OPERADORA RÉ.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EMANADAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA PELO C. STJ NO TEMA REPETITIVO 952.

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA OS REAJUSTES, PORÉM NÃO ESTABELECE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES A SEREM APLICADOS, VINCULANDO OS AUMENTOS À QUANTIDADE DE "US". CRITÉRIO QUE OBSTA AO CONSUMIDOR PRÉVIA CIÊNCIA DOS REAJUSTES. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO PELO ART. 6o, III, DO CDC. REAJUSTES EXCESSIVAMENTE ONEROSOS E ALEATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CÁLCULO ATUARIAL. PRECEDENTES.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NO PERÍODO DOS TRÊS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DECORRENTE DA REVISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A RELAÇÃO SECURITÁRIA EM SI. PRECEDENTE DO C. STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.